Tribunal: TJES
Processo: 5018861-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018861-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. P. P.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por H.P.P. contra decisão que, nos autos da ação n. 5010932-60.2024.8.08.0021, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O agravante sustenta que é menor impúbere e que, por essa condição, não possui meios próprios de subsistência, o que justificaria a concessão do benefício. A demanda originária tem por objeto o cumprimento de contrato de plano de saúde. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condição de menor impúbere do agravante é suficiente para reconhecer a presunção de hipossuficiência e, por consequência, conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser elidida por provas em sentido contrário.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a simples declaração de insuficiência é presumida verdadeira, salvo prova em contrário, sendo necessário considerar o binômio possibilidade-necessidade.

O recorrente é menor impúbere, nascido em 09.06.2017, condição que, por si, evidencia sua incapacidade civil e impossibilidade de sustento próprio, não havendo elementos nos autos que afastem tal presunção de hipossuficiência.

A decisão de origem incorre em error in judicando ao considerar elementos financeiros de terceiros que não integram a relação processual para indeferir o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condição de menor impúbere presume, de forma relativa, a hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação de rendimentos ou patrimônio.

A assistência judiciária gratuita deve ser concedida ao menor incapaz quando ausentes elementos nos autos que afastem tal presunção.

É vedada a análise da capacidade financeira de terceiros não integrantes da relação processual para fins de indeferimento do benefício legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.11.2013; TJES, AI n. 5011415-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. maio/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018861-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
H
.
P.P.

AGRAVAD
O
:

SAMP – ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por H.P.P. em face de decisão proferida no bojo da ação n. 5010932-60.2024.8.08.0021, a qual indeferiu o pedido de benefício de assistência judiciária gratuita.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais, visto que sua condição de menor impúbere.

Prosseguiu narrando que a demanda originária vindica tão somente o cumprimento do contrato de saúde que possui.

Ao final, persegue o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Tutela antecipada concedida pela decisão com id. 11278723.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12344712).

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos do recorrente e os documentos que lhe acompanham, observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.
2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011415-90.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatoria Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., julgado em maio de 2024)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que o recorrente é menor impúbere nascido em 09.06.2017; com isso, considerando a incapacidade civil do autor menor é possível evidenciar a hipossuficiência mencionada, dada a ausência de desempenho de atividade laborativa e impossibilidade de autossustento.

Dado este panorama, a conclusão do juízo
a quo
é possível de ser afastada dado o error in judicando ao considerar a situação financeira de pessoas não compõem a relação subjetiva processual.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.